Tribunal: STF
Processo: HC 51894
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-29
Data de publicação: 1974-04-29

Ementa:
Decisão negatória de hc proferida pelo Tribunal Federal de Recursos. Pode ser impugnada por meio de recurso ordinário, o qual, entretanto, não pode ser substituído por petição originária desse “writ”, como expressa o Art. 119, II, c, da Constituição.